Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
D E C I S Ã O Admito o agravo interno. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em virtude de ausência de previsão legal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora